Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA INDEVIDA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. Precedentes.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras estabelecidas no artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, observados na espécie.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.